Tribunal: STF
Processo: Rcl 42291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 493. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na hipótese dos autos, a controvérsia gira em torno do indeferimento do “pedido administrativo de reintegração às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal à luz da nova redação dada ao artigo 42, § 3º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 101/2019. Enquanto que na ocasião do julgamento da ADI 493, esta CORTE restringiu-se à análise de constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.177/1991, que estabelece regras para a desindexação da economia.



    2. Quando não se tem presente o contexto específico do parâmetro de controle invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013).



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.